Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROVIMENTO SENTENCIAL. ACORDO ULTERIOR. IMPUTAÇÃO DE “DESPESAS PROCESSUAIS” AO VENCIDO. ALCANCE DA EXPRESSÃO VOCABULAR. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AOS CAUSÍDICOS. TRANSAÇÃO OMISSA. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONCERTO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONFESSADA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES PATROCINADAS (CPC, ART. 90, § 2o). PRETENSÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. OBJETO AUSENTE. PRELIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO JÁ PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto de exame do provimento sentencial é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, precipuamente quando o recurso já é ordinariamente municiado do efeito suspensivo.
3. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara.
4. Sobressai inexorável a legitimidade da sociedade de economia mista, representada por qualquer advogado integrante de seu quadro funcional, para postular os honorários de sucumbência conferidos ao causídico que a patrocinara, porquanto a verba é rateada entre todos os integrantes do sistema jurídico, e não do patrono que particularmente patrocinara a ação da qual emergira, tanto que, na forma da Portaria no 192/2014, que regulamentara a Lei Distrital no 5.369/2014, a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos entes públicos integrantes da administração pública local caberá à entidade associativa regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada.
5. Conquanto estabelecida a responsabilidade da parte pelo pagamento da verba de sucumbência por provimento sentencial, sobrevindo concerto de confissão de dívida, devidamente homologada, com a substituição da sentença e formatação de novo título judicial com os contornos do concertado, em cujo bojo não restara consignada previsão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, ressoando a avença igualmente omissa quanto a eventual prevalência do provimento judicial na hipótese de inadimplemento do concertado, a única apreensão possível é a de que a verba honorária de sucumbência restara compreendida no débito confessado ou que seriam divididas equivalentemente entre as partes, consoante, ademais, apregoa o legislador processual no caso de omissão do instrumento negocial, obstando que a parte credora repute prevalente os honorários originalmente estabelecidos e os persiga no ambiente executivo (CPC, art. 90, § 2o).
6. De conformidade com a normatização processual de regência, inclusive diante da estruturação sistemática conferida ao Código de Processo Civil, as despesas processuais não se confundem e tampouco abarcam a verba honorária de sucumbência, compreendendo apenas as despesas havidas com a realização de atos processuais no trânsito da demanda, e, quando expressamente afirmado pelo provimento judicial, os honorários contratuais vertidos pela parte vencedora em pagamento dos causídicos que contratara para sua defesa, sobejando que, advindo concerto alinhado sob a forma de transação após a prolação da sentença, o decidido resta suplantado e o título aperfeiçoado com a homologação do acordo é que passa a conferir contornos à obrigação firmada, tornando insubsistente a condenação sucumbencial originalmente delineada.
7. Omisso o concerto entabulado entre as partes quanto à verba honorária de sucumbência, não se vislumbrando da avença qualquer vício passível de lhe ensejar imprecação de nulidade, porquanto dele participaram as partes, seus causídicos e o Parquet, havendo sido objeto de homologação judicial, circunstâncias que lhe emprestam lastro e exequibilidade, e tampouco existindo no concertado previsão de prevalência, na hipótese de inadimplemento do concerto, do assentado no provimento judicial que o antecedera, não subsiste objeto passível de execução com lastro num título que restara suplantado, deixando de subsistir juridicamente.
8. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados. Unânime.